Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADA A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1106. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM OUTRAS MODALIDADES DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. Havendo a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação pecuniária, não há que se falar em sobrestamento da pena restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de sobrestamento da execução da pena restritiva de direitos até que seja finalizado o cumprimento da pena privativa de liberdade.